Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701696-57.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MARCIANO MARTINS AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA A RESPEITO DA AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AO RÉU. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL HARMÔNICO COM A PROVA ORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, asseverando que teria sido condenado sem qualquer suporte probatório dos fatos e da autoria do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso II, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027